Tribunal: TJBA
Processo: 8017926-42.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017926-42.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIEGO SANTANA TELES Advogado(s): GENIEL ALVES SANTOS, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 02/2019. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 04, 51 E 63. MATÉRIA ENFRENTADA ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). APLICAÇÃO DA TESE NO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO SOMENTE DA QUESTÃO Nº 75. LIMINAR REVOGADA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Preliminar de ilegitimidade passiva Governador do Estado. Ainda que não esteja incluída entre as atribuições do Governador do Estado o ato impugnado, o pleito envolve necessariamente, em momento posterior, a nomeação e posse do impetrante na hipótese de procedência do pedido, em conformidade com o quanto estabelecido no art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia, bem como de competência da citada autoridade, quanto aos policiais (art. 13, § 2º, da Lei nº 7.990/2001). Preliminar rejeitada. II – Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio entre todos os candidatos. É entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que inexiste litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos participantes do concurso público nas demandas que objetivam a anulação de questões da prova do certame. Preliminar rejeitada. III - Mérito. Como cediço, a utilização do mandado de segurança para anulação de questões objetivas de concurso público só se legitima quando presente, de forma absolutamente clara, o vício imputado à questão. É esse o posicionamento assente da jurisprudência pátria. IV - No caso dos autos, a parte impetrante prestou concurso para o cargo de Soldado Polícia Militar - Masculino Região de Classificação - Município/Sede: 06 - INTERIOR BARREIRAS, regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, com previsão de 138 (cento e trinta e oito) vagas para ampla concorrência e 60 (sessenta vagas reservada para negros. O certame foi dividido em duas etapas. A 1ª Etapa composta de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e a 2ª Etapa de Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. V - Após realizar a Primeira Etapa do certame, a parte impetrante impetrou o presente mandado de segurança, requerendo a declaração de nulidade das questões de nº 04, 51 e 63. VI - Diante da repetição de processos versando sobre a mesma temática, a questão foi afeta a julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasionando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), de relatoria do Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, nos termos dos arts. 982, I, do CPC e 219, IV, do RITJBA. VII - Após transcurso regular, o incidente foi então julgado na data de 24/11/2022, pela Seção Cível de Direito Público, sendo definida a seguinte tese jurídica: “Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, o voto é no sentido de: a) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório.” b) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Deve ser anulada a questão 41, da prova para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta um erro grosseiro.” c) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”. VIII- Assim, realizando aplicação da tese jurídica definida no IRDR nº 8015496-20.2020.8.05.0000, cadastrado como Tema nº 14 no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, fica patente a ausência de direito da parte impetrante em ter anulada as questões 04, 51 e 63, e por consequência ser reclassificado dentro do certame. IX - Liminar Revogada. Segurança denegada Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8017926-42.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante DIEGO SANTANA TELES e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-446